Tribunal: TJDFT
Processo: 0707211-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS (ART. 300 DO CPC). AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida nos autos da ação de conhecimento, que indeferiu o pedido tutela de urgência. 1.1. O agravante requer a antecipação da tutela para “determinar a intimação do GRUPO DISBRAVE (...), na qualidade de terceiro interessado, para que ao efetuar o pagamento da segunda parcela dos honorários (até maio de 2022) devidos aos advogados ora Agravados, deposite em juízo o montante de R$ 1.102.568,20 (...) que corresponde ao valor da taxa de comissão devida pelos Agravados aos Agravantes” e, no mérito, requer seja confirmada a antecipação dos efeitos da tutela.
2. O feito encontra-se em estágio inicial e, dessa forma, ainda se faz necessária a instauração do contraditório nos autos a fim de confirmar a existência e os termos do referido contrato verbal invocado pelo agravante. 2.1. Acolher o pleito do recorrente importa em necessária incursão probatória, incompatível com o rito do agravo de instrumento. 2.2. Em que pese os fundamentos externados pelo agravante, não há elementos probatórios suficientes para alterar a decisão agravada, sendo recomendável aguardar o desenvolvimento da fase instrutória no processo principal, quando as questões serão examinadas com maior profundidade. 2.3. Diante desse cenário, conclui-se pelo acerto da decisão proferida em primeiro grau.
3. Constatando-se a existência de particularidades que envolvem a suposta relação entre os envolvidos, é prudente a preservação da situação fática até que seja possível o amplo conhecimento das matérias e das teses defendidas pelas partes. 3.1. Ainda que ao final da demanda, depois de exaurido o contraditório, seja julgado procedente o pedido, na atual fase dos autos, considerando os limites do agravo de instrumento que inadmite a dilação probatória, não pode haver o acolhimento da pretensão recursal.
4. Agravo de instrumento improvido.